Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004009-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON MOREIRA - CPF: 551.384.971-20 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (VÍTIMA), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUILHERME DIEGO DA SILVA - CPF: 051.277.901-57 (PACIENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (IMPETRANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTELIONATO, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE DO COMPORTAMENTO ILÍCITO QUE O SUSPEITO APARENTEMENTE VINHA MANTENDO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DA MESMA NATUREZA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se vislumbra a possibilidade de revogar a prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, justificada a medida extremada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da aparente audácia que o suspeito teve em cometer, em menos de uma semana e contra a mesma empresa, dois delitos de estelionato, um consumado e outro tentado, além de existirem fortes suspeitas de que teria tido a mesma conduta ilícita em face de outros estabelecimentos comerciais situados na comarca de Rondonópolis/MT, efetivando compras em nome da empresa Minas Cardan, da qual se apresentava falsamente como funcionário, a demonstrar a periculosidade que possui e o risco concreto que representa à ordem social, notadamente porque responde a um processo executivo de pena por roubo majorado, circunstâncias estas que evidenciam a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais não seriam eficazes para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que demonstra possuir, já que nem mesmo uma condenação definitiva foi capaz de afastá-lo da criminalidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. VINICIUS LOPES RAIMUNDO

DR. GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA

PACIENTE

GUILHERME DIEGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, nos autos da ação penal n.º
1003900-50.2021.8.11.0003, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 171,
caput
, e no art. 171,
caput
, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71 todos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a ausência do requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
, pois argumentam que a d. autoridade tida por coatora não demonstrou em elementos concretos o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, limitando-se a suscitar a reincidência do suspeito, sem considerar suas condições pessoais abonatórias, que lhe garantem o direito à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
,
a concessão
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319.

A ordem veio munida com os documentos de ID
79201959
ao ID
79201968 e ID 79202477 ao ID 79202478
.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 79290971) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 80661988 ao ID 79703488.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 81663952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Guilherme Diego da Silva se encontra preso preventivamente por supostamente cometer dois delitos de estelionato, um consumado e outro tentado, em menos de uma semana e em face da mesma vítima, a empresa Oxigênio Rondon, situada na avenida Fernando Correia da Costa, n.º 2029, bairro Vila Birigui, na comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante se depreende da prova pré-constituída, no dia
16/02/2021
, o favorecido nessa ordem dirigiu-se até a empresa vitimada e, em tese, efetuou a compra de um maçarico de corte manual, avaliado em R$ 382,95 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), em nome do estabelecimento Minas Cardan, da qual se passou como funcionário, e retirou o produto adquirido, apresentando o nome falso de Lucas Cassiano Silva, conforme consta no canhoto da nota fiscal n.º 000.118.273.

Sucede que, ao receber a nota fiscal e o boleto para efetuar o pagamento, o departamento financeiro da empresa Minas Cardan não reconheceu a compra, tampouco o nome do sujeito que a realizou como sendo de algum de seus empregados, sendo, então, constatado o suposto golpe praticado.

Assim, no dia
19/02/2021
, ao retornar ao comércio Oxigênio Rondon e, novamente se passando como funcionário do estabelecimento Minas Cardan, tentar adquirir diversos produtos no importe de R$ 2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais), o suspeito foi reconhecido pelos empregados da empresa vitimada e, antes de consumar o delito, intentou uma fuga, porém acabou detido por populares e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Na decisão segregatícia, a d. autoridade tida por coatora apontou a satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, esclareceu que está devidamente demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, os quais evidenciam a prova da materialidade delitiva e fortes indícios de que o favorecido nessa ordem seria o autor dos dois crimes de estelionato ora em análise.

E, em relação ao
periculum libertatis
, o d. magistrado afirmou ser indispensável a medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da audácia do encarcerado que, em um curto espaço de tempo, teria praticado dois delitos de estelionato, um consumado e outro tentado, em face da mesma empresa, causando-lhe um prejuízo estimado em cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, frisou que existem suspeitas de que o increpado teria cometido a mesma conduta ilícita em outros estabelecimentos comerciais situados na comarca de Rondonópolis/MT, nos quais também teria efetivado compras de produtos em nome do comércio Minas Cardan, apresentando-se falsamente como funcionário deste, a demonstrar a periculosidade social que possui e o risco concreto de que, mantido em liberdade, poderia reiterar no cometimento de delitos contra o patrimônio, notadamente porque ostenta uma condenação definitiva por crime da mesma natureza, uma vez que cumpre pena no
Processo Executivo de Pena n.º 6934-71.2015.811.0064,

por roubo
.

Assim, embora os impetrantes sustentem a inexistência de fatores concretos que deixam patente terem sido os ilícitos praticados em circunstâncias que extrapolam aquela prevista abstratamente no tipo penal, não acostou aos autos prova capaz de atestar a tese defensiva, limitando-se a alegar que o encarcerado ostenta diversas predicados pessoais positivos, os quais, a teor do Enunciado Orientativo n.º 43 da TCCR/TJMT
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, sendo firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo
” (AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020), há de se concluir que existem motivos bastantes para o decreto prisional no caso em apreço, porque o modo de execução do ilícito evidencia o perigo que aparentemente representa o suposto autor à segurança pública e a habitualidade dele no cometimento de crimes contra o patrimônio.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Além disso, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense,

foi editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas o
Enunciado orientativo n.º 06
que dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos
312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

À vista disso, diante de fatores concretos que justificam a adoção e manutenção da prisão preventiva na hipótese versada,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o sujeito não voltaria a tumultuar a ordem social, pois se mostrou aparentemente indiferente às determinações judiciais, já que nem mesmo uma condenação definitiva foi suficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude e fazê-lo conter o espírito transgressor da lei que possui.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6º, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Por consequência, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

GUILHERME DIEGO DA SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021